Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-89.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-89.2025.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: VIVALDO DE SOUZA RAMOS

Advogado(s)
:
CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. AUTOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ E TEMA 466/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Responde objetivamente a instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466.

2. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, consistente na ausência de mecanismos eficazes para detecção e bloqueio de operações atípicas e lesivas, impõe-se a responsabilização da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Configura-se o dano moral quando o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, é exposto a situação de abalo emocional e angústia em razão de fraude que lhe ocasiona expressivo prejuízo financeiro.

4. Mantém-se a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, por se mostrar proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto.

5. Correta a determinação de restituição dos valores subtraídos na forma simples, em observância ao princípio da reparação integral.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000182-89.2025.8.05.0119, em que é apelante
Banco do Brasil S/A
e apelado
Vivaldo de Souza Ramos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25